Tribunal: STF
Processo: ARE 1396218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, o qual manteve a sentença que “julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria da parte autora mediante a inclusão dos valores recebidos a título de auxílio acidente no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria.”



     Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 195 § 5º, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para julgar “improcedente o pedido de incorporação do benefício de auxílio-suplementar nos salários de contribuição que compõem a aposentadoria encetada pela parte autora”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem assentado que a controvérsia destes autos, relativa à possibilidade de cumulação de aposentadoria com auxílio-acidente, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja possível má aplicação, quando muito, poderia configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CUMULAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.330.173/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 03/09/201).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.312.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/08/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.294.049/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente